Tribunal: TJPA
Processo: 0806756-07.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806756-07.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. VALIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL NÃO DEMONSTRADO. MULTA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial, opostos pelo Município de Parauapebas, tendo como objeto o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho para substituição de contratos temporários por servidores concursados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a atuação do Ministério Público do Trabalho na celebração do TAC;

(ii) saber se o cumprimento parcial das obrigações assumidas no TAC descaracteriza o título executivo;

(iii) saber se é possível a limitação da multa cominatória fixada, mesmo sem prévia alegação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para firmar TAC visando à proteção de direitos sociais, com base nos arts. 129, II, da CF e 5º, §6º, da Lei nº 7.347/1985, sendo o instrumento dotado de eficácia executiva extrajudicial.

4.

Inexistência de prova de cumprimento integral ou substancial das obrigações assumidas, sobretudo quanto à nomeação de servidores aprovados e substituição de contratos temporários.

5. A alegação de limitação da multa configura inovação recursal, não tendo sido arguida nos autos originários, razão pela qual não pode ser conhecida nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho possui validade jurídica e eficácia executiva extrajudicial, ainda que a execução tramite na Justiça Comum. 2. A ausência de comprovação do cumprimento das obrigações assumidas impede o acolhimento de embargos à execução. 3. Inovação recursal impede o conhecimento de matéria não suscitada em primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, II; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §6º; CPC, arts. 1.013, §1º, e 329, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TST, RR 1900162-01.2015.5.08.0205, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, j. 23.08.2017; TJPA, ApCív 0025357-25.2009.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
,

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que rejeitou os Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial opostos contra o Ministério Público do Estado do Pará (ID 10842132).

Em sede de preliminar, o apelante suscita a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2004 com o Ministério Público do Trabalho (MPT), por suposta incompetência deste órgão para atuar fora da Justiça do Trabalho.

No mérito, sustenta o cumprimento parcial das obrigações assumidas no TAC, especialmente a realização de concursos públicos e rescisão de contratos temporários, defendendo, assim, a descaracterização do título executivo e a redução da multa aplicada.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10842143).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 12723637).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Rejeita-se, de início, a preliminar de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), já que, como bem analisado na sentença e reafirmado no parecer ministerial, a atuação do Ministério Público do Trabalho na celebração de compromissos para resguardar direitos sociais está amparada pelo art. 129, inciso II, da Constituição Federal, bem como pelo art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985, que confere eficácia de título executivo extrajudicial ao compromisso firmado com cominações legais.

Com efeito, a competência da Justiça para a execução não invalida a legitimidade da atuação do órgão na esfera extrajudicial. Nesse sentido:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SUBSTITUIR CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE SERVIDORES. Embora a Justiça do Trabalho seja, em tese, competente para julgar a execução de termo de ajuste de conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho, de acordo com o art. 876 da CLT, a matéria objeto do presente TAC - obrigação de realização, pelo Município, de concurso público para substituir contratos temporários de servidores - não é de competência desta Justiça Especializada, o que atrai a incompetência para a execução do presente Termo de Ajuste de Conduta, nos termos do art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de Revista não conhecido. (TST - RR: 19001620155080205, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 23/08/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 25/08/2017)

No mérito, igualmente não assiste razão ao Município apelante.

A tese de cumprimento parcial do TAC esbarra na ausência de comprovação efetiva das nomeações dos candidatos aprovados nos concursos realizados, e como sublinhado na sentença, a mera menção à realização de certames públicos, desacompanhada de atos de nomeação ou homologação, não é suficiente para demonstrar o adimplemento da obrigação de fazer.

De igual forma, a manutenção de contratos temporários por períodos superiores a 12 (doze) meses contraria a cláusula terceira do TAC, conforme devidamente provado nos autos.

Por fim, constato que a tese do apelante quanto à necessidade de fixação de limite máximo para aplicação da multa consiste em inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi deduzido em seus Embargos à Execução ou em qualquer outra manifestação anterior à prolação da sentença ora recorrida, o que impede a sua apreciação por este juízo
ad quem
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1.
Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015
.

2.
Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença
.

3.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025